Tribunal: TJDFT
Processo: 0735902-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735902-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0707763-68.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KATYA MARIA LEITE MAGALHÃES contra ato da DESEMBARGADORA RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0707763-68.2025.8.07.0000, buscando o reconhecimento de ilegalidade de ordem judicial de penhora de 15% (quinze por cento) de sua remuneração bruta. A impetrante afirma que a autoridade apontada como coatora determinou no Agravo de Instrumento no 0707763-68.2025.8.07.0000 a penhora de parte de sua remuneração bruta. Sustenta que a verba é absolutamente impenhorável e que a possibilidade de constrição já havia sido exaurida nos autos do processo no 0701829-84.2020.8.07.0007. Argumenta que a penhora compromete sua sobrevivência e reduziu sua renda a patamar que afeta o custeio de despesas básicas. Tece considerações sobre entendimento jurisprudencial a respeito da excepcionalidade da mitigação da impenhorabilidade salarial e alega que o ato coator se estende à omissão do órgão colegiado em analisar fundamentos, apresentados no recurso após as contrarrazões, relacionados à inadmissibilidade do agravo de instrumento. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a penhora ou, subsidiariamente, limitar o percentual constrito a 10% (dez por cento) e a concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade da constrição. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, as custas foram recolhidas no ID 75884492. Intimada a se manifestar sobre o cabimento do mandado de segurança, a impetrante apresentou a petição de ID 76711883. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal trata sobre o Mandado de Segurança nos termos do art. 5o, LXIX: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (destaquei) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu nova roupagem pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. No início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. A construção dos limites impostos ao cabimento do mandamus em contra decisão judicial, ainda sob a égide da antiga Lei no 1.533/1951, foi erigida, em grande parte, pela jurisprudência, de que são exemplos os verbetes sumulares no 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”), ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado no 202, do Superior Tribunal de Justiça, permissivo da impetração, por terceiros, contra decisão judicial que lhe seja prejudicial (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”). É verdade que a Lei, para negar cabimento ao mandado de segurança, exige não só a mera previsão de recurso contra a decisão judicial, na linha do transcrito verbete sumular no 267/STF, tendo acrescentado que, para ser viável a utilização do mandado de segurança, não deve haver previsão de recurso com efeito suspensivo, além de ter sido acrescentada vedação, não contida na lei anterior, para a impetração em face de decisão judicial transitada em julgado, reproduzindo, pois, os termos da orientação sumular 268/STF, acima citada. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras, cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito em qualquer hipótese ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Na lição de Hely Lopes Meirelles: (...) direito líquido e certo é o que se apresenta na sua essência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ainda nas palavras do professor, direito líquido e certo “é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37) Assim já decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA INDEFERIDA. 1. Na ocasião da impetração do Mandado de Segurança, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2006, motivo pelo qual o pleito mandamental deve ser tido como tempestivo. 2. A Lei no 12.016/2009, previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu artigo 1o, para afastar lesão a direito subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou posicionamento no qual se entende ser incabível Mandado de Segurança contra ato judicial, com exceção permitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 4. Agravo interno conhecido e provido. Ordem denegada. (Acórdão 1781658, 07072601820238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Não basta que a decisão não seja passível de recurso, mas essencialmente que seja teratológica, com patente abuso. O mandado de segurança é impetrado contra o acórdão no 2011048, que consta do ID 73385403 do Agravo de Instrumento no 0707763-68.2025.8.07.0000. Colaciono abaixo a ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALTA RENDA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA DA DEVEDORA. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da devedora, determinando apenas a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD. O agravante alega que a executada aufere rendimentos mensais superam R$ 23.863,15, o que evidenciaria sua capacidade financeira de suportar a constrição sem comprometer sua subsistência. Em sede de antecipação de tutela recursal, foi deferida a penhora de 15% da remuneração bruta da agravada (descontados os valores compulsórios) até a quitação integral da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da agravada, considerando a relativização da regra de impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários em casos de dívida não alimentar, desde que respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de salários e proventos prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada quando preservado o mínimo existencial do devedor e sua família, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência permite a penhora parcial de verbas de natureza salarial para garantir a efetividade da execução, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando que o devedor não seja reduzido a uma situação de miserabilidade. 5. No caso concreto, a devedora possui rendimentos brutos mensais acima da média nacional (18.236,12), o que autoriza a penhora parcial sem comprometimento de sua subsistência. Não foram apresentados elementos suficientes para comprovar que a constrição de 15% inviabilizaria o atendimento de suas necessidades essenciais. 6. A agravada alegou que seus gastos mensais superam sua renda líquida, mas não comprovou a totalidade das despesas, à exceção de valores destinados ao tratamento médico. 7. O entendimento consolidado da jurisprudência desta e. Corte de Justiça admite a penhora de percentual da remuneração, quando ausentes outros bens penhoráveis e desde que respeitado um patamar que garanta a dignidade do devedor. 8. A execução de dívida proveniente de contrato de locação não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a penhora não encontra respaldo na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, devendo ser analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9. Considerando os elementos dos autos, o percentual de 15% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, mostra-se adequado e proporcional para garantir a efetividade da execução sem comprometer a subsistência da agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários e proventos prevista no artigo 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A penhora parcial de rendimentos é admitida quando ausentes outros bens passíveis de constrição, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso concreto, o percentual de 15% da remuneração bruta, descontados os valores compulsórios, mostra-se adequado para garantir a efetividade da execução sem comprometer a subsistência da devedora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 300, caput, 833, IV e § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 24/09/2024, PJe 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937386, 0734703-07.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2024, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1937376, 0729819-32.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934408, 0732964-96.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024. (Acórdão 2011048, 0707763-68.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Consta do inteiro teor do voto da i. relatora que a agravante, agora impetrante, não comprovou a existência de gastos que comprometam integralmente sua renda: Assim, não obstante a agravante sustente que as suas despesas mensais comprometem todo o valor líquido por ela recebido a título de aposentadoria, é certo que a recorrente não trouxe aos autos documentos comprobatórios da existência de gastos que consomem integralmente sua renda. Assim, apesar da sensível situação na manutenção do tratamento de saúde da agravada, persiste a conclusão de que a remuneração bruta da executada é acima da média nacional, e de que mesmo com a penhora salarial, não estará em condição de miserabilidade. De igual forma, não fora comprovado que a penhora de parte de sua remuneração irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Ora, no cenário brasileiro, não se pode incluir a pensionista, que recebe remuneração bruta muito acima da média nacional (R$ 18.236,12), no mesmo patamar, por equiparação, àqueles brasileiros em situação de autêntica miserabilidade, que não podem custear suas dívidas, por auferirem rendimentos brutos abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos. Em relação às demais questões apontadas nesta ação como fundamentos para demonstrar a ilegalidade do ato judicial quando a impetrante fala em "omissão do colegiado em verificar a inadmissibilidade" do recurso, observo que foram consideradas pela relatora ao analisar os embargos de declaração. Consta do ID 74906441 do Agravo de Instrumento no 0707763-68.2025.8.07.0000 o seguinte: Noutro ponto, a embargante argumenta que o v. acórdão recorrido padece de omissão por não terem sido considerados os argumentos contidos na petição de ID 72627076, quanto à preclusão consumativa e supressão de instância. Primeiramente, é preciso esclarecer que os argumentos vertidos na petição de ID 72627076 foram trazidos aos autos após a apresentação de contrarrazões (ID 69969347). Tanto é, que a citada manifestação da parte executada foi acostada aos autos após a intimação da inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 72254016). Assim, como os argumentos trazidos na petição de ID 72627076 não foram objeto das contrarrazões apresentadas no ID 69969347, não há omissão a ser sanada. Ademais, e por amor ao debate, destaco que o mero fato de o pedido de penhora de salário ter sido indeferido em momento anterior, mais especificamente, no ano de 2022 (ID 140026033, na origem), não tem o condão de obstar a renovação de tal pleito, no ano de 2025, sobretudo quando fundado em novas diligências realizadas pela parte exequente, com vistas à satisfação de seu crédito. O ato judicial atacado não se reveste de qualquer ilegalidade, abuso de poder, tampouco pode ser considerado teratológico, pois analisou de forma adequada os argumentos da parte e reconheceu a possibilidade de penhora de parte de sua remuneração considerando seus rendimentos elevados e a não comprovação de que a medida comprometeria seu sustento. Além disso, a parte interpôs recurso especial contra a decisão, circunstância que evidencia a inadequação da impetração de mandado de segurança sobre a mesma matéria. Oportuno, no ponto, colacionar julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1o, E 1015 DO CPC/2015. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor. 2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, (RMS 49.410/RS, Rel.ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 60.437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019) (destaquei) Outro não é o entendimento do C. Conselho Especial desta Casa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO CARTORÁRIO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE INADMITIRA RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO JUDICIAL AFIRMANDO INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO AVIADO. INEXISTÊNCIA. ATO CARTORÁRIO. IMPUTAÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA CERTIDÃO CARTORÁRIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1.O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado, ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09 [...] 3. Afigurando-se inviável se traduzir certidão cartorária como ato judicial imputável à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, resplandece juridicamente inviável que busque a parte desqualificar o certificado via de mandado de segurança endereçado à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, inclusive porque não vincula o condutor do processo, somente orientando o curso procedimental, ressoando indene a carência do impetrante decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade judicial impetrada, tendo em conta a inexistência de ato passível de lhe ser imputado, e da inadequação da via eleita para obtenção da prestação almejada, pois insubsistente decisão judicial passível de ser qualificada como teratológica e desguarnecida de recurso provido de efeito suspensivo (Lei no 12.016/09, arts. 5o, II, e 10; CPC, art. 485, I, IV e VI). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime (Acórdão 1201444, 07031103320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode, pois, banalizar o remédio heróico, daí porque incumbe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento. Dessa forma, não se mostra cabível o presente mandamus, segundo as restrições acima vistas e, ainda, porque é flagrante a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, conforme se viu nas razões supra, devendo-se anotar, mais uma vez, que o direito líquido e certo que deve ser demonstrado no caso de impetração em face de decisão judicial não é, propriamente, aquele que decorreria da análise exauriente dos fundamentos invocados pelo impetrante quanto ao “fundo de direito”, mas a contrariedade a decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ficou demonstrado na espécie. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial, conforme se verifica do disposto no § 1o assim expresso: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (destaquei) E, considerando que o indeferimento da inicial constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, é o caso de denegar-se a segurança, conforme dispõe o § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos arts. 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2025 11:41:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador